Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-50.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-50.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEOVANIO MARQUES FERREIRA - CPF: 412.645.501-97 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0000469-50.2019.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
GEOVANIO MARQUES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000469- 50.2019.8.11.0082, código 50962, impetrado por
Geovanio Marques Ferreira,
concedeu a segurança pleiteada, para
declarar
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração nº 110.255 de 24.3.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do processo administrativo nº 238.745/2009, o qual deverá ser arquivado, com fundamento no art. 19, caput c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.

Alega a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o presente mandado de segurança, diante da ausência da prescrição da pretensão punitiva, no curso do aludido processo administrativo.

Esclarece que, não houve o decurso de prazo maior que cinco anos entre o cometimento da infração e lavratura do respectivo auto de infração, além de que os fatos ocorreram em 2007, não podendo ser aplicado o Decreto nº 1.986/2013, pois não estava em vigor na época da infração.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A certidão de Id. 36208484 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

46422464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso apelação, para reformar a decisão proferida (Id. 50723477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000469- 50.2019.8.11.0082, código 50962, impetrado por
Geovanio Marques Ferreira,
concedeu a segurança pleiteada, para
declarar
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração nº 110.255 de 24.3.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do processo administrativo nº 238.745/2009, o qual deverá ser arquivado, com fundamento no art. 19, caput c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que o Recorrido impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na determinação para que o impetrado suspenda a decisão administrativa nº 1422/SPA/SEMA/2018 e do respectivo processo administrativo, bem como do auto de infração nº 110255. Ao final, a anulação da multa.

Alega, em síntese, que da defesa administrativa até a decisão administrativa, assim como do recurso administrativo até a decisão final transcorreu prazo superior a 9 (nove) anos, respectivamente, impondo-se o reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal.

A apreciação da liminar foi postergada para após a manifestação do impetrado.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, alegando ausência de ilegalidade, abuso de poder e direito líquido e certo, bem como a inocorrência da prescrição.

A liminar foi concedida, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento nº 1008943-45.2019.8.11.0000, sendo concedido o efeito suspensivo almejado.

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
entre a data da notificação/cientificação da parte impetrante/autuada a respeito do Auto de Infração n. 110.255, ocorrida em 03.4.2009 (fl. 22) – diante da não identificação legível constante no aviso de recebimento de fl. 21, este Juízo entende como data de recebimento do auto de infração ou cientificação a respeito do seu teor, para fins de interrupção do prazo prescricional, a data de protocolo de sua defesa administrativa –, e a data da decisão condenatória recorrível, ocorrida em 05.7.2018 (fl. 80-v), pois, consubstanciada no ato do Secretário de Estado do Meio Ambiente que homologou a Decisão Administrativa n. 1422/SPA/SEMA/2018 (fls. 80-v/81-v), a qual manteve a sanção de multa aplicada em face da parte impetrante (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 28), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre os aludidos marcos, disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação configuradora do direito líquido e certo a fundamentar a concessão da ordem pretendida.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência de prescrição.

Inicialmente, não vislumbro qualquer violação ao princípio da dialeticidade, consoante alegado em contrarrazões pelo Apelado, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, ou seja, que seja afastada a prescrição punitiva ambiental.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplicar-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que da data entre a data da notificação a respeito do auto de infração ocorrida em 3-4-2009, até a data da decisão condenatória recorrível, ocorrida em 5-7-2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
.(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido
.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração
ambiental
, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão
ambiental
, afastam a ocorrência da
prescrição
. Não havendo comprovação de que o processo administrativo
ambiental
ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de
prescrição

intercorrente
.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Imperioso mencionar que o eminente Relator Márcio Vidal quando do julgamento do recurso acima mencionado consignou em seu voto que (...)
Diferentemente do sustentado pelo Recorrente
, tenho que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente
, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

De igual modo, esse é o entendimento desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO

PUNITIVA
– APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da
prescrição

punitiva
e intercorrente em matéria
ambiental
, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo
ambiental
ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da
prescrição
, quais sejam: a
prescrição

punitiva
de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a
prescrição
intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da
prescrição
da pretensão
punitiva
e da
prescrição
intercorrente. A
prescrição
da pretensão
punitiva
decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental
e apuração da conduta ilícita
.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 110.255 foi lavrado em 24.3.2009 (fl. 15), sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, o Processo Administrativo n. 238.745/2009 (fls. 14-v/88); termo de juntada de correspondência com aviso de recebimento acerca do Auto de Infração n. 110.255, datado de 15.7.2009 (fls. 20/21); defesa administrativa apresentada pela parte impetrante/autuada, recebida pela Regional de Vila Rica (MT), datada de 03.4.2009 (fls. 22/38-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 20.7.2009 (fl. 39); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte impetrante, datada de 10.8.2009 (fl. 39-v); despacho de produção de prova técnica proferido pelo Analista de Meio Ambiente da Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 11.8.2009 (fl. 40); termo de juntada de requerimentos formulados pela parte impetrante/autuado, datado de 04.02.2010 (fl. 40-v); Parecer Técnico n. 285 CG/SMIA/2012, datado de 20.7.2012 (fls. 44-v/48-v); C.I. n. 0330/CG/SMIA/SEMA/2012 expedida pelo Coordenador de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datada de 23.7.2012 (fl. 49); termo de carga para cópia, datado de 08.8.2012 (fl. 50-v); termo de vista, datado de 19.02.2013 (fl. 51);
despacho proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 10.6.2015 (fl. 51-v); nova certidão de existência de outro auto de infração em nome da parte impetrante, datada de 04.5.2016 (fl. 52); termo de juntada de petição da parte impetrante/autuado informando novo endereço, datada de 09.9.2016 (fls. 52-v/53-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 06.10.2017 (fl. 54); despacho proferido pelo Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 24.10.2017 (fl. 54-v); despacho proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 24.10.2017 (fl. 55-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, datado de 26.10.2017 (fl. 56); despacho proferido pelo Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA-MT, datado de 08.11.2017 (fl. 56-v); termo de carga, datado de 10.11.2017 (fl. 57); Diário Oficial n. 27.190, publicado em 29.01.2018 (fls. 57-v/58); termo de carga, datado de 07.02.2018 (fl. 58-v); e manifestações da parte impetrante/autuado protocolizadas em datas diversas (fls. 59/79); Decisão Administrativa n. 1422/SPA/SEMA/2018, datada de 29.6.2018
(fls. 80-v/81-v), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 110.255, referendada pela Autoridade Administrativa em 05.7.2018 (fl. 80-v); notificação a respeito da decisão administrativa, efetivada mediante publicação no Diário Oficial n. 27.335, datada de 31.8.2018 (fl. 83); despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA/MT, proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 23.11.2018 (fl. 83-v); Ofícios números 2719 e 2720/CAR/SEMA/2018, datados de 30.11.2018 (fls. 84 e 84-v); termos de juntada de correspondências com aviso de recebimento a respeito dos Ofícios números 2719 e 2720/CAR/SEMA/2018, recebidos em 14.12.2018 e 18.12.2018 – data esta em que a parte impetrante foi cientificada dos atos administrativos impugnados –, datados de 22.12.2018 e 27.12.2018 (fl. 85 e 85-v); termo de carga, datado de 17.01.2019 (fl. 86); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datada de 30.01.2019 (fls. 86-v/87-v); e termo de carga, datado de 06.02.2019 (fl. 88).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
1º de novembro de 2013
, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa 1422/SPA/SEMA/2018, datada de 29.6.2018, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de cinco anos entre os marcos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a ocorrência da prescrição e, em consequência, DENEGAR a segurança.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021